Tribunal: CARF
Processo: 18088.720131/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
SEGURANÇA JURÍDICA E JURISPRUDÊNCIA.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VANTAGENS INDEVIDAS. INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA ENTRE AS ESFERAS TRIBUTÁRIA E CRIMINAL.
Conforme a jurisprudência do CARF, os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
PERDIMENTO DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
Conforme a jurisprudência do CARF, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e, em se tratando de pessoa física, ocorre no momento do recebimento, sob o regime de caixa. A entrega de recursos em colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador e que não se confunde com pagamento de tributo.
FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa quanto as alegações da parte são suficientemente analisadas e refutadas.
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. TERMO INICIAL.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial não é, necessariamente, o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, mas o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos de pessoa física residente ou domiciliada no Brasil, ainda que recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior, que não tenham sido tributados no país de origem.
IRPF. CARNÊ-LEÃO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
Presentes os requisitos legais, a multa aplicada de ofício deve ser qualificada.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720131/2019-78
ACÓRDÃO
2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
SEGURANÇA JURÍDICA E JURISPRUDÊNCIA.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
VANTAGENS
INDEVIDAS. INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
TRIBUTÁRIA E CRIMINAL.
Conforme a jurisprudência do CARF, os rendimentos derivados de
atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são
sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
PERDIMENTO DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
Conforme a jurisprudência do CARF, o fato gerador do imposto de renda é
a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e, em se tratando de
pessoa física, ocorre no momento do recebimento, sob o regime de caixa.
A entrega de recursos em colaboração premiada é evento posterior ao fato
gerador e que não se confunde com pagamento de tributo.
FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados
de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos
respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-
se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Não há que se falar em
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
2
cerceamento de direito de defesa quanto as alegações da parte são
suficientemente analisadas e refutadas.
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. TERMO INICIAL.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial não é, necessariamente, o primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato gerador, mas o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos de pessoa física residente ou domiciliada
no Brasil, ainda que recebidos no exterior, transferidos ou não para o
Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no
exterior, que não tenham sido tributados no país de origem.
IRPF. CARNÊ-LEÃO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
Presentes os requisitos legais, a multa aplicada de ofício deve ser
qualificada.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Sala de Sessões, em 27 de maio de 2025.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
3

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral),Miriam Denise Xavier (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 790/871) interposto por ROBERTO GONCALVES
em face do acórdão de fls. 756/779, que julgou improcedente sua impugnação (fls. 494/583) para
manter o crédito tributário relativo ao IRPF 2014 e 2015 (anos-calendário 2013 e 2014), lançado
nos termos do Auto de Infração de fls. 2/12, lavrado em decorrência da constatação de omissão
de rendimentos recebidos no exterior.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/31), no período autuado, o
Recorrente – gerente da Petrobras condenado no âmbito da Operação Lava Jato pelos crimes de
corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa (Ação Penal
no 5015608-57.2017.4.04.7000/PR) – teria recebido propina por intermédio de conta bancária de
terceiro, mantida no Banco Pictet & Co, na Suíça, ao longo dos anos-calendário 2013 e 2014. Os
trechos do TVF transcritos abaixo detalham a operação:
[...]
22. Mario Goes, em depoimento colhido nos autos do processo em que Roberto
Gonçalves foi condenado (doc. 12, fls. 28), declarou que Pedro Barusco indicou
Roberto Gonçalves para receber as propinas, haja vista que ele seria seu sucessor.
23. Em depoimento ao MPF no termo de colaboração premiada (doc. 10), Mario
Goes detalhou que pagou USD 1,632 milhão a Roberto Gonçalves. No trecho
adiante, ele narra primeiramente que fez quatro depósitos de USD 300 mil cada
(doc. 10, fls. 1).
[...]
24. Adiante, Mario Goes relata primeiramente que transferiu, de sua conta de
nome MAYANA TRADING, USD 1,2 milhão para uma no banco Pictec, na Suíça. Tal
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
4
transferência foi feita a pedido de Roberto Gonçalves e essa conta, no banco
Pictec, estava em nome de terceiros (doc. 10, fls. 1):
[...]
27. Rogério Santos de Araújo, executivo da Odebrecht, confirmou que cedeu a
conta da offshore Westcrooss Investments S/A, no banco Pictec, na Suíça, a
Roberto Gonçalves, de acordo com o que já havia sido narrado por Mario Goes
(doc. 12, fls. 7):
[...]
28. Além dos depósitos citados (USD 1,2 milhão), Mario Goes declarou também
que depositou mais USD 432,8 mil na mesma conta, em benefício de Roberto
Gonçalves em decorrência de uma venda de navios (doc. 10, fls. 2):
[...]
30. Nas fls. 31 e 34 dos extratos bancários da empresa Mayana (doc. 9), constam
os valores transferidos à conta da Westcross no Banco Pictet. Tais extratos foram
entregues por Mario Goes ao Ministério Público Federal e fez parte do acordo de
colaboração premiada celebrado pelo mesmo.
[...]
32. O fiscalizado Roberto Gonçalves admitiu o recebimento de vantagens
indevidas no montante de R$ 5 milhões do Grupo Odebrecht, no contrato do
Consórcio “Pipe Rack” de acordo com o depoimento constante no processo (doc.
12, fls. 29):
[...]
33. Roberto Gonçalves também admitiu ter recebido mais R$ 5 milhões da UTC
Engenharia, oriundos de uma obra na Comperj (doc. 12, fls. 31):
[...]
34. Adiante, o fiscalizado confirma que recebeu, em dois contratos, uma
vantagem indevida de R$ 10 milhões, conforme descrito nos parágrafos 32 e 33
deste relatório (doc. 12, fls. 32).
[...]
35. O fiscalizado também confirmou que pegou emprestada a conta “Westcross”
de Rogério Santos de Araújo, da Odebrecht, para receber as propinas dos
contratos (doc. 12, fls 61):
[...]
36. Roberto Gonçalves também confirmou que os depósitos feitos por Mario Goes
na conta Westcross foram em seu benefício. Divergiu quando ao motivo do
pagamento, mas isso não é relevante para o processo fiscal. Declarou que era
“uma forma que eles (os pagadores) tinham de trazer ele para o processo”.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
5
[...]
37. Consta na sentença o “quantum” recebido por Roberto Gonçalves, que foi
cabalmente provado no citado processo (doc. 12, fls. 67):
Diante deste cenário, a autoridade lançadora entendeu que os valores transferidos
da Mayana Trading Corp. para a conta bancária mantida pela WestCross Investments S/A no
Banco Pictet & Co na Suíça nos anos 2013 e 2014, que totalizaram US$ 1.632.800,00, teriam como
real beneficiário o Recorrente, que teria o dever de declará-los à RFB, nos termos do art. 24 da Lei
no 8.981/95, art. 25 da Lei no 9.250/95 e oferecê-los à tributação, nos termos do art. 55, VII do
RIR/99 (vide itens 43 a 52 do TVF).
Além disso, houve a imposição (i) de multa isolada em razão da falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (50%), com fulcro no art. 106 do RIR/99,
combinado com os artigos 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96; e (ii) de multa de ofício
qualificada (150%), em razão da caracterização de sonegação, fraude e conluio.
Intimado, o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 594/583, alegando e
requerendo, em síntese:
1. Preliminarmente
a. Sua ilegitimidade passiva, eis que (i) nunca teve acesso aos valores;
(ii) foi aplicada pena de perdimento em relação eles;
b. A necessidade de sobrestamento do presente feito até a conclusão
da Ação Penal no 5015608-57.2017.4.04.7000/PR, em especial pelo
fato de que somente com o encerramento da ação será confirmada a
ordem de perdimento dos numerários em favor da União.
c. A nulidade do auto de infração por desconsiderar os esclarecimentos
prestados pelo Recorrente na fase fiscalizatória e por falta de
intimação do titular da conta para prestar esclarecimentos;
d. A nulidade do auto de infração por carência probatória e por
cerceamento de direito de defesa, em razão da indevida utilização de
presunção e da necessidade de aplicação do princípio da verdade
material;
e. A nulidade da autuação baseada em documento em língua
estrangeira sem tradução
f. A nulidade da autuação em razão da falta de motivação.
g. A nulidade da autuação por erro na qualificação do autuado;
h. A nulidade da autuação por erro na disposição legal infringida e na
penalidade aplicável;
i. A decadência do crédito
2. No mérito:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
6
a. A inocorrência do fato gerador, eis que o Recorrente não teve acesso
aos valores tributados;
b. A impossibilidade de tributar valores objeto de perdimento;
c. Que apenas a multa isolada (50%) deveria ser aplicada, eis que mais
específica e benéfica ao Recorrente;
d. A impossibilidade de aplicação de duas penalidades sobre a mesma
infração (multa isolada e multa de ofício qualificada);
e. A inexistência dos requisitos para a qualificação da multa;
f. O caráter confiscatório da multa qualificada (150%)
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 765/779, que julgou a
impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente efetuado, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no artigo 59 do Decreto 70.235/72 e
que o auto de infração foi lavrado em atendimento aos requisitos previstos na
legislação, não há se falar em nulidade.
DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO.
Sendo o IRPF tributo sujeito a lançamento por homologação e cujo fato gerador é
complexivo, na hipótese de pagamento antecipado ou de ausência de dolo,
fraude ou simulação, o início da contagem do prazo decadencial ocorre a partir de
31 de dezembro de cada ano, quando se aperfeiçoa o fato gerador.
Caso contrário, ausente o pagamento antecipado ou diante da constatação de
dolo, fraude ou simulação, o início do prazo decadencial é contado a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXTERIOR. VANTAGENS INDEVIDAS.
São tributáveis os rendimentos de pessoa física consubstanciados por pessoa
física residente ou domiciliada no Brasil, ainda que recebidos no exterior,
transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de
capital situado no exterior, que não tenham sido tributados no país de origem.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de
carnê-leão não se confunde com a multa proporcional decorrente da apuração de
imposto no ajuste anual em lançamento de ofício. Sendo hipóteses legais
distintas, são cabíveis as duas penalidades simultaneamente.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
7
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PENA DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO.
O fato gerador do imposto de renda surge no momento em que o contribuinte
por livre escolha da forma de percepção (recebimento em conta de terceiro),
obtém a renda, ainda que proveniente de meios ilícitos, subsumindo-se à
hipótese de incidência prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional.
A expropriação em favor da União de valores originados de ilícitos recebidos pelo
contribuinte em data posterior à ocorrência do fato gerador constitui-se em efeito
da condenação criminal.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a multa de ofício qualificada quando comprovada que ação ou omissão
do contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou modificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, utilizandose de artifícios que caracterizam
as condutas tipificadas nos artigos 71 73 da Lei 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de fls. 790/871, nos qual
reiterou as seguintes alegações de sua impugnação:
1. Preliminarmente
a. A necessidade de sobrestamento do presente feito até a conclusão
da Ação Penal no 5015608-57.2017.4.04.7000/PR, em especial pelo
fato de que somente com o encerramento da ação será confirmada a
ordem de perdimento dos numerários em favor da União.
b. A nulidade do auto de infração por desconsiderar os esclarecimentos
prestados e documentos apresentados pelo Recorrente na fase
fiscalizatória e por falta de intimação do titular da conta para prestar
esclarecimentos;
c. A nulidade do auto de infração por carência probatória e por
cerceamento de direito de defesa, em razão da indevida utilização de
presunção, da utilização de documento em língua estrangeira e da
necessidade de aplicação do princípio da verdade material;
d. A nulidade da autuação por erro na qualificação do autuado;
e. A nulidade da autuação por erro na disposição legal infringida e na
penalidade aplicável;
f. A decadência do crédito
2. No mérito:
a. A inocorrência do fato gerador, eis que o Recorrente não teve acesso
aos valores tributados e que, no processo criminal, foi-lhe aplicada
pena de perdimento;
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
8
b. Que apenas a multa isolada (50%) deveria ser aplicada, eis que mais
específica e benéfica ao Recorrente;
c. A impossibilidade de aplicação de duas penalidades sobre a mesma
infração (multa isolada e multa de ofício qualificada);
d. A inexistência dos requisitos para a qualificação da multa;
e. O caráter confiscatório da multa qualificada (150%)
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1. Necessidade de sobrestamento do PAF até a conclusão da Ação Penal
no 5015608-57.2017.4.04.7000 | Tributação vs. Pena de Perdimento
Defende o Recorrente que o presente processo deveria ser suspenso até a
conclusão da Ação Penal no 5015608-57.2017.4.04.7000, em que figura como réu. Os motivos para
o sobrestamento seriam: (i) a inexistência de certeza quanto à materialidade e à autoria dos fatos
criminosos a ele imputados antes do trânsito em julgado daquela ação; (ii) a existência de
questões ainda em discussão naquela ação, como é o caso do caráter doloso de sua conduta, que
seriam prejudiciais ao deslinde do presente processo (a alegação de decadência e da inexistência
do dolo necessário à qualificação da multa); e (iii) que ainda estaria pendente a confirmação da
ordem de perdimento sobre os montantes imputados pela autoridade lançadora como fato
gerador do lançamento objeto dos presentes autos.
A preliminar foi refutada pelo acórdão recorrido com base nos seguintes
fundamentos (fls. 770, 776 e 779):
30. Entende que o lançamento é nulo porque haveria a necessidade de
sobrestamento do processo administrativo até a conclusão do processo criminal –
autos no 5015608-57.404.7000. Entretanto, pelo princípio da independência das
instâncias já consagrado na doutrina e jurisprudência, as decisões nas esferas
penal e administrativa são autônomas, podendo até mesmo serem

1 Conforme AR de fl. 786, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 14/10/2020, tendo apresentado
o recurso voluntário em 12/11/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl. 788.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
9
diametralmente opostas, em decorrência da diversidade da natureza das
penalidades afetas a cada uma delas, sem que isso configure conflito ou
desobediência ao regime de jurisdição una vigente no país.
31. Na maioria dos temas, o Poder Judiciário tem apenas o monopólio da última
palavra, não o da primeira, sob pena de inviabilizar-se a atuação dos outros
poderes na consecução do interesse público.
[...]
80. Quanto à alegação de que os valores foram devolvidos diretamente da conta
de Rogério Araújo em favor da União em função da pena de perdimento e por isso
mesmo não poderiam ser tributados, a narrativa não encontra respaldo no
ordenamento jurídico, visto que o imposto incide na data do fato gerador. Se os
valores não foram usufruídos a incidência tributária não deixa de existir.
81. Ao devolver os valores, via Rogério Araújo, o contribuinte não deixa de
apresentar capacidade contributiva. É uma tese que não possui densidade porque
nos autos não está sendo discutida a capacidade contributiva e o acréscimo
patrimonial do contribuinte no presente ou até mesmo na data de formalização
do mencionado acordo com o Ministério Público ocorrido em 2017, mas sim lá
atrás no momento em que ocorreram os fatos geradores, ou seja, nos anos de
2013 e 2014.
82. Repita-se, o fato gerador do imposto de renda surgiu no momento em que o
contribuinte por livre escolha da forma de percepção (recebimento em conta de
terceiro), obteve a renda, ainda que proveniente de meios ilícitos, subsumindo-se
à hipótese de incidência prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional.
[...]
95. As condutas descritas pressupõem uma atuação ou omissão dolosa por parte
do agente e no caso em análise todos os elementos do dolo estão presentes. O
impugnante agiu conscientemente quando concordou em receber valores
decorrentes de ilícitos, assumindo o resultado e há nexo entre a conduta e esse
resultado.
96. Ficou demonstrado que Roberto Gonçalves atuou com a vontade de fraudar a
legislação tributária, inclusive com a utilização do auxílio de terceiros em
verdadeiro conluio para ocultar valores do Fisco em conta no exterior, sonegando
assim o imposto devido.
97. Isto se deu de forma coordenada e consciente com a finalidade específica de
obter vantagens indevidas.
98. Diante desse quadro os argumentos da defesa não resistem aos fatos
demonstrados nos autos e a multa qualificada deve ser mantida.
No recurso voluntário, o Recorrente refuta as conclusões alcançadas pelo acórdão
recorrido, reiterando as alegações de sua impugnação.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
10
Exposta a controvérsia, passo a examiná-la.
Em que pese a entendimento pessoal do relator, no sentido de que a consequência
estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro para o produto da atividade criminosa é a
expropriação e não a tributação – nos termos do art. 5o, XLVI da Constituição Federal e do art. 91,
II, “b” do Código Penal2 – hipótese que implicaria o reconhecimento da prejudicialidade do
processo criminal frente ao presente processo administrativo, com a consequente necessidade de
sobrestamento deste, o fato é que não é esse o entendimento que vem sendo adotado
historicamente por este Conselho. Em variadas oportunidades, turmas das diferentes seções do
CARF – inclusive a presente – analisaram a alegação apresentada pelo ora Recorrente e
entenderam que a mencionada prejudicialidade não existe, visto que haveria autonomia entre as
esferas tributária e criminal, de modo que a tributação da renda oriunda de atividades ilícitas
deveria ocorrer independentemente das consequências da esfera criminal. Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2012,
2013, 2014 [...] RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VANTAGENS
INDEVIDAS. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções
que couberem. [...] COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não há na
Lei no 12.850, de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, ou em qualquer outro diploma normativo, dispositivo
permitindo que, em caso de colaboração premiada, o colaborador seja
dispensado ou atenuado de sua responsabilidade tributária pelos fatos por ele, ou
conjuntamente com ele, perpetrados. COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO DOS VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS
VALORES: EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE. Os
rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos à tributação. A legislação tributária não prevê a
possibilidade de anistia para o imposto de renda decorrente de rendimentos
ilícitos devolvidos ao erário. PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
A perda de recursos em colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador
do imposto de renda, e que não se confunde com pagamento de tributo. [...]
(Acórdão no 2401-009.697. Sessão de 09/08/2021)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2012, 2013,
2014, 2015 [...] DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. EXPROPRIAÇÃO DE
BENS. PAGAMENTO DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. A expropriação de valores e
bens em prol da União, em razão da prática de diversos ilícitos criminais, não se
caracteriza, sob nenhuma hipótese, pagamento de tributo, mas, sim, um efeito da
condenação penal. [...]
(Acórdão no 2402-006.796. Sessão de 04/12/2018)

2 Vide, neste sentido: DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização a Aliomar Baleeiro. Direito
tributário brasileiro. 11. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 715. E BECHO, Renato Lopes.
Lições de direito tributário: teoria geral e constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 87-94.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2012,
2013, 2014, 2015 [...] RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
VANTAGENS INDEVIDAS. Os rendimentos derivados de atividades ou transações
ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo
das sanções que couberem. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, no País. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO. A expropriação de
valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em razão da prática de
ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do imposto, mas se
constitui em efeito da condenação penal. Ocorrido o fato gerador, suas
consequências tributárias se mantêm no tempo e no espaço. [...]
(Acórdão no 2301-006.053, Sessão de 08/05/2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Ano-calendário: 2014,
2015. [...] EXPROPRIAÇÃO DE PRODUTO DE CRIME. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA. A expropriação de valores angariados pelo sujeito passivo em prol
da União, em razão da prática de ilícito criminal, acordada em Termo de
Colaboração Premiada, não altera a ocorrência do fato gerador dos tributos
incidentes sobre o faturamento e o lucro. [...]
(Acórdão no 1402-003.893, Sessão de 14/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2010 [...]
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. O fato gerador do imposto
de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e, em se tratando
de pessoa física, ocorre no momento do recebimento, sob o regime de caixa. A
entrega de recursos em colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador
e que não se confunde com pagamento de tributo.
(Acórdão no 2301-007.142. Sessão de 05/03/2020)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2014,
2015 [...] EXPROPRIAÇÃO DE PRODUTO DE CRIME. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A expropriação de valores angariados pelo sujeito passivo em prol da União, em
razão da prática de ilícito criminal, acordada em Termo de Colaboração Premiada,
não altera a ocorrência do fato gerador dos tributos incidentes sobre o
faturamento e o lucro. [...]
(Acórdão no 1402-003.893, Sessão de 14/05/2019)
Com efeito, considerando-se que a estabilidade da jurisprudência dos tribunais
administrativos e judiciais é condição inafastável para o atingimento do estado ideal de
cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade almejado pelo sobreprincípio da segurança
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
12
jurídica,3 curvo-me à orientação exarada nos precedentes mencionados para REJEITAR a
prejudicial e prosseguir na análise das demais preliminares suscitadas.
2.2 Nulidades do lançamento: desconsideração dos esclarecimentos prestados e
documentos apresentados pelo Recorrente na fase fiscalizatória; falta de intimação do titular da
conta para prestar esclarecimentos; carência probatória; cerceamento de direito de defesa;
utilização de documento em língua estrangeira; princípio da verdade material; erro na
qualificação do autuado, na disposição legal infringida e na penalidade aplicável.
Defende o Recorrente que o lançamento seria nulo, eis que Rogério Araújo – titular
da conta bancária no banco Pictet, por meio da qual, conforme a acusação fiscal, o Recorrente
recebeu as vantagens indevidas na Suíça – não foi intimado a esclarecer a origem dos depósitos.
Em razão disso, o Recorrente defende que teria havido violação ao art. 42 da Lei no 9.430/96 e às
Súmulas CARF no 32 e 29. A partir das prescrições do dispositivo legal e das súmulas, o Recorrente
defende que seria parte ilegítima para figurar no presente lançamento, eis que nunca teve acesso
nem movimentou a conta bancária e que teria havido erro na capitulação dos dispositivos legais
infringidos.
O acórdão recorrido rejeitou as alegações do Recorrente com base nos seguintes
fundamentos (fl. 770/772):
33. Quanto à necessidade de intimação do titular da conta bancária, nos termos
do artigo 42 da Lei 9.430/96, não se discute nos presentes autos a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, o
que afasta também a alegação de lançamento fiscal por presunção. Ao contrário
do que pensa a defesa, o Sr. Rogério Araújo, titular da conta no Banco Pictec na
Suíça não é sujeito passivo no processo em discussão.
34. A vinculação dos valores depositados na conta daquele titular em benefício do
contribuinte foi narrada no Relatório Fiscal, quando a autoridade lançadora
informou a origem dos rendimentos, o que fez com que a tributação se desse de
forma direta com submissão às normas específicas, previstas na legislação, nos
exatos termos do § 2o do referido artigo 42.
[...]
49. Finalmente deve ser enfrentada a arguição de nulidade por erro na indicação
do sujeito passivo e dos dispositivos legais.
50. Novamente a defesa cita o artigo 42, § 5o da Lei 9.430/96 para afirmar que o
titular da conta não era ele e sim Rogério Araújo pessoa que deveria ser
identificada como sujeito passivo. Somente no caso de o titular da conta, Rogério
Araújo, ter sido o contribuinte fiscalizado é que faria sentido a utilização do
dispositivo, mas ainda assim os rendimentos seriam atribuídos não a ele, mas a

3 Neste sentido: GERALDI, Guilherme Paes de Barros. Fundamentos para adoção do stare decisis em
matéria tributária. 2023. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da
Pontifícia
Universidade
Católica
de
São
Paulo,
São
Paulo,
2023.
Disponível
em:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32626
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
13
Roberto Gonçalves que seria a interposta pessoa a sofrer a tributação, conforme
elementos constantes do Relatório Fiscal.
51. A hipótese, porém, deve ser novamente rechaçada porque o trabalho fiscal
imputa ao contribuinte a percepção dos rendimentos depositados na conta
emprestada por terceiro. Repita-se, o caso é de tributação direta, visto que a
origem dos rendimentos foi identificada.
Entendo que o acórdão recorrido não merece reparos. O presente processo não
trata de depósitos bancários com origem não comprovada, hipótese que atrairia a incidência do
art. 42 da Lei no 9.430/96 e dos procedimentos a ele inerentes. No presente caso, a origem dos
rendimentos tributados é conhecida: as vantagens indevidas recebidas pelo Recorrente. A
tributação, portanto, se deu de forma direta, não tendo havido necessidade de utilização da
presunção legal prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, de que depósitos bancários sem
comprovação de origem são rendimentos tributáveis. Não prospera, assim, a alegação de que teria
havido erro na capitulação da legislação infringida
Também não merece reparos o acórdão recorrido na parte em que refuta o alegado
erro na eleição do sujeito passivo e na capitulação dos dispositivos legais infringidos, visto que o
lançamento foi efetuado contra a pessoa apontada pela fiscalização como a real beneficiária dos
rendimentos. Como bem decidido pelo acórdão recorrido, a alegação de ilegitimidade passiva do
Recorrente se confunde com o mérito da autuação, visto que se pauta no argumento de que o
Recorrente não teve acesso aos valores depositados na conta de terceiros. Assim, opto por
aprofundar a questão quando da análise do mérito.
O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que a autuação teria desconsiderado os
esclarecimentos prestados pelo autuado na fase fiscalizatória, visto que os esclarecimentos em
questão objetivaram justamente afirmar que o Recorrente não teria movimentado nem tido
acesso à conta bancária no banco Pictet em nome de Rogerio Araújo. Ademais, nos termos da
Súmula CARF no 162, “o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento”, não havendo que se falar, assim, em violação ao
contraditório e à ampla defesa na fase fiscalizatória.
Quanto à alegação de que o acórdão recorrido seria nulo, por cerceamento ao
direito de defesa do Recorrente, em razão da falta de análise dos mesmos esclarecimentos ora
tratados, igualmente, não assiste razão à Recorrente. O acórdão recorrido analisou e refutou,
entre seus parágrafos 73 e 82, a alegação do Recorrente de que o fato de não ter movimentado a
conta bancária afastaria a incidência do imposto de renda em seu desfavor. O fato de o colegiado
a quo não ter concordado com as alegações de defesa do Recorrente não significa que eles não
foram analisados.
Também não merece guarida a alegação do Recorrente de que haveria nulidade por
utilização de documento em língua estrangeira sem tradução juramentada ou, ao menos, sua
exclusão dos autos. O documento em questão é o extrato bancário que revela os valores
transferidos da Mayana Trading Corp. para a conta bancária mantida pela WestCross Investments
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
14
S/A no Banco Pictet & Co nos anos 2013 e 2014, acompanhado do contrato social daquela
empresa. O acórdão recorrido rejeitou a alegação com base nos seguintes fundamentos.
39. A irresignação da defesa não possui fundamento porque no processo judicial ,,
no curso da ação fiscal e agora na impugnação o contribuinte não questionou a
necessidade de tradução dos dados constantes no extrato bancário em relação
aos valores que totalizam U$1,2 milhão. Como a fiscalização verificou que fora
daqueles contratos mencionados o interessado ainda havia recebido mais U$
432,8 mil desta vez pagos por iniciativa do próprio Mário Góes pela venda de
navios intermediada por ele, houve a necessidade de incluir tais valores no
lançamento.
40. Como se observa para um mesmo documento que não gera qualquer dúvida a
respeito das transferências e inegavelmente não dificultam em nada o
entendimento do total em dólar movimentado naquela conta, a defesa atua
convenientemente para desqualificar o documento na parte que lhe interessa,
qual seja o recebimento pela operação da venda de navios, mas não opôs
qualquer resistência à sua literalidade quanto aos valores decorrentes dos
contratos ligados aos consórcios mencionados.
41. No total são nove operações de transferência contidas no extrato bancário e a
defesa não questionou a validade do documento em relação a quatro delas, mas o
faz quanto às outras cinco. Seria um contrassenso não admitir a tradução para
quatro depósitos e para os demais que constam do mesmo documento exigir que
todo ele seja traduzido.
42. A tradução juramentada como as demais regras de caráter instrumental, tem
sua aplicação temperada pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo
o qual “As exigências formais do processo só merecem ser cumpridas à risca, sob
pena de invalidade dos atos, na medida em que isso seja indispensável para a
consecução dos objetivos desejados” (Teoria Geral do Processo, 20a Ed, 2004,
Malheiros, p. 42). A tradução não pode ser vista como um fim em si mesma, mas
como instrumento para atender à necessidade de dar conhecimento às partes e
ao julgador do teor dos termos estrangeiros que não sejam compreensíveis, o que
não é o caso dos autos.
43. Apesar do emaranhado de dispositivos legais pertinentes à necessidade de
tradução de documentos as alegações da defesa não passam de argumentos
meramente protelatórios que por via transversa tentam inquinar o lançamento de
nulidade.
Entendo que o acórdão recorrido não merece reparos. Há de se mencionar, que a
fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido está em linha com a orientação
jurisprudencial do STJ a respeito do tema, como se verifica, exemplificativamente, nos seguintes
acórdãos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
15
AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. DOCUMENTO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE
TRADUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em
suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.
3. É possível o exame de documento redigido em língua estrangeira e
desacompanhado de tradução se, diante das circunstâncias do caso concreto,
contiver informações relevantes e de fácil compreensão.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.171.173/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. PREJUÍZO NÃO
VERIFICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos
recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não
se contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é
razoável negar-lhe eficácia de prova. O art. 157 do CPC, como toda regra
instrumental, deve ser interpretado sistematicamente, levando em consideração,
inclusive, os princípios que regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou
para a defesa (pas de nulitté sans grief). Não havendo prejuízo, não se pode dizer
que a falta de tradução, no caso, tenha importado violação ao art. 157 do CPC.
(REsp 616.103/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ
27/9/2004).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.919.439/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)
Há de se notar que o Recorrente não demonstrou, ao longo do processo, qual teria
sido o prejuízo causado à sua defesa como consequência de o documento em questão estar
redigido em língua estrangeira. Ante o exposto, a preliminar deve ser rejeitada.
Por fim, as alegações do Recorrente de que o lançamento seria nulo por carência de
provas quanto à acusação fiscal e que o acórdão seria nulo por falta de análise da documentação
juntada na impugnação – ambas quanto ao fato de que o Recorrente não era o real beneficiário
dos montantes depositados na conta bancária do banco Pictet – também se confundem o mérito
recursal e assim serão analisadas.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
16
2.3. Decadência
Partindo da premissa de que a data de cada depósito feito na conta bancária do
Banco Pictet corresponderia a um fato gerador, conforme a tabela constante do Relatório Fiscal
(fl. 29), reproduzida abaixo, defendeu o Recorrente que, tendo havido antecipação de pagamento
de IRPF nos exercícios objetos do lançamento, 2014 e 2015 (anos-calendário 2013 e 2014), estaria
configurada a decadência, eis que o lançamento somente ocorreu em 13/08/2019.

Banco
Data
Valor
Moeda
Data da
Conversão
Valor
Conversão
Valor em R$
Pictet
18/04/2013
300.000,00 USD
15/03/2013
1,9743
592.290,00
Pictet
09/07/2013
300.000,00 USD
14/06/2013
2,1361
640.830,00
Pictet
06/08/2013
90.000,00 USD
15/07/2013
2,2543
202.887,00
Pictet
03/09/2013
85.000,00 USD
15/08/2013
2,3428
199.138,00
Pictet
07/11/2013
91.000,00 USD
15/10/2013
2,1812
198.489,20
Pictet
06/12/2013
84.500,00 USD
14/11/2013
2,3283
196.741,35
Pictet
06/01/2014
300.000,00 USD
13/12/2013
2,3348
700.440,00
Pictet
10/03/2014
82.300,00 USD
14/02/2014
2,3919
196.853,37
Pictet
12/03/2014
300.000,00 USD
14/02/2014
2,3919
717.570,00
1.632.800,00 USD
3.645.238,92

A decadência foi afastada pelo acórdão recorrido sob as seguintes justificativas: (i) o
fato gerador do IRPF é complexivo e, por isso, não ocorre mensalmente, mas anualmente, no dia
31/12; e (ii) apesar de ter havido antecipação de pagamento, houve a prática dos ilícitos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, atraindo a hipótese do art. 173, I do CTN.
No recurso, o Recorrente reiterou as alegações da impugnação, consignando que
não houve fraude, dolo nem sonegação a atrair a incidência do art. 173, I do CTN.
Subsidiariamente, defendeu que mesmo considerando a incidência anual e a aplicação do termo
inicial previsto no art. 173, I do CTN, deveria ser reconhecida a decadência do IRPF 2014 (ano
calendário 2013). Isso porque, ocorrido o fato gerador em 31/12/2013, o prazo decadencial se
iniciaria em 01/01/2014 e se encerraria em 01/01/2019, anteriormente, portanto, ao lançamento,
que ocorreu em 13/08/2019.
Apesar do esforço do Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Como bem exposto pelo acórdão recorrido, o fato gerador do IRPF é complexivo e
só se perfectibiliza em 31/12 de cada exercício. Mesmo que o presente caso tratasse de depósitos
sem comprovação de origem, a atrair a incidência do art. 42 da Lei no 9.430/96, ainda assim, a
incidência do imposto seria anual, nos termos da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
17
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Também acertou o acórdão recorrido ao aplicar ao caso concreto o termo inicial
previsto no art. 173, I do CTN, eis que ocorridas as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, como este voto evidenciará ao analisar a aplicação das multas.
Por fim, no que tange à tese subsidiária apresentada pelo Recorrente, melhor sorte
não lhe assiste. Isso porque o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento do IRPF
2014 (ano-calendário 2013) poderia ser efetuado não é 01/01/2014, mas 01/01/2015, eis que o
lançamento de ofício não poderia ser efetuado antes do encerramento do prazo para a declaração
do IRPF. É nesse sentido o enunciado da Súmula CARF no 101, evidenciado pelos acórdãos da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais transcritos a seguir:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de
15/05/2012; 3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO. Mesmo se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, não havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo
decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
Assim, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador,
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou
nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para constituir o
crédito tributário é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do Código
tributário Nacional.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
18
No caso ora analisado, não houve pagamento antecipado do imposto de renda,
motivo pelo qual a Procuradoria da Fazenda Nacional pleiteia a aplicação do art.
173, I, do Código Tributário Nacional.
Considerando o disposto em sede de repetitivo, observa-se que assiste razão a
Procuradoria da Fazenda Nacional, pois ausente a antecipação do pagamento, não
se vislumbra a atração da norma contida no art. 150, §4o, do Código Tributário.
Portanto, sobre rendimentos auferidos em 2000, no que se refere aos depósitos
de origem não comprovada, somente poderia ser efetuado o lançamento de
ofício no ano seguinte, em 2001, após a entrega da declaração. Assim o termo
inicial da decadência ocorreu em no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja,
em janeiro de 2002, e o seu termo final ocorreu em 1/01/2007, restando
tempestivo o lançamento notificado ao contribuinte em 08/12/2006.
(Acórdão no 9202-007.375, Sessão de 28/11/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 [...] DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. TERMO INICIAL. Na
hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101).
[...]
Sobre a segunda matéria - a decadência - o lançamento refere-se ao ano-
calendário 1998, exercício 1999, tendo a ciência do lançamento ocorrido em
27/09/2004 e não há controvérsia de que se aplica ao caso a regra do art. 173, I,
do CTN, ou seja, a contagem do prazo quinquenal teria início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O Acórdão Recorrido, todavia, por seu voto vencedor, entendeu, que,
relativamente ao fato gerador de 1998, o primeiro dia do exercício seguinte seria
1o de janeiro de 1999.
Com efeito, por algum tempo houve controvérsia sobre esse ponto, pois muitos
conselheiros adotaram interpretação literal dos termos do REsp. 973.733,
segundo o qual o primeiro dia do exercício seguinte corresponderia,
"iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
gerador". Portanto, no caso de fato gerador ocorrido em 31 de dezembro, o
primeiro dia do exercício seguinte corresponderia ao primeiro dia do ano
imediatamente seguinte.
Essa questão, todavia, já foi superada, consolidando-se no âmbito do CARF o
entendimento de que, em tais casos, o primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado corresponderia, efetivamente, o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme Súmula CARF no 101, a saber:
[...]
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
19
Assim, no caso de fato gerador ocorrido em 31 de dezembro, o lançamento
poderia ser efetuado no ano seguinte deslocando o termo inicial de contagem do
prazo decadencial para o primeiro dia do segundo ano. É o caso ora examinado.
Aqui, o fato gerador ocorreu em 31/12/1998. O termo inicial de contagem do
prazo decadencial seria, então, 1o/01/2000, podendo o lançamento ter sido
realizado até 31/12/2004. Como o lançamento foi concluído com a ciência do
lançamento em 27/09/2004, não há falar em decadência.
[...]
(Acórdão no 9202-007.745, Sessão de 28/03/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1998 [...]
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA
NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, §4o., DO CTN. O § 2o do art.
62 do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido na
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com que a ordem
do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação, prevalecendo os ditames do art. 173 nas demais situações.
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. TERMO INICIAL. Na hipótese de aplicação do
art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(Súmula CARF no 101).
[...]
E note-se que o primeiro dia do exercício eguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado não é primeiro dia do exercício seguinte ao do fato
gerador, conforme entendimento consolidado no CARF e consubstanciado na
Súmula CARF no 101, a saber:
[...]
No presente caso não houve pagamento antecipado, portanto aplica-se a regra do
art. 173, I do CTN. Como o fato gerador ocorrreu em 31/12/1997, o termo final do
prazo decadencial seria 31/12/2013. Como a ciência do lançamento ocorreu em
18/12/2013, não há falar em decadência.
(Acórdão no 9202-007.654, Sessão de 27/02/2019)
Verifica-se, assim, que, tendo ocorrido o fato gerador em 31/12/2013, o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2015, de
modo que o fisco teria até 31/12/2019 para constituir o crédito. Tendo ocorrido o lançamento em
13/08/2019, não se operou a decadência.
Ante o exposto, afasto a decadência e REJEITO a preliminar.
3. Mérito
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
20
3.1. O fato gerador
No mérito, o Recorrente defende a incorrência do fato gerador do imposto de
renda com base no argumento de que os valores nunca ingressaram seu patrimônio, seja porque
nunca teve acesso à conta do Banco Pictet, seja porque os valores em questão foram objeto de
perdimento no âmbito da já mencionada ação penal.
Em relação à aplicação da pena de perdimento, reitero os fundamentos
apresentados no item 2.1 deste voto. Em que pese o entendimento pessoal do relator, em
variadas oportunidades, turmas das diferentes seções do CARF, inclusive a presente, analisaram a
alegação apresentada pelo ora Recorrente e entenderam que a tributação da renda oriunda de
atividades ilícitas deve ocorrer independentemente das consequências da esfera criminal.
Superado esse ponto, entendo que a ocorrência do fato gerador e a sujeição passiva
do Recorrente foram suficientemente demonstradas pela fiscalização.
Eis o que constou do TVF (fls. 15/31):
[...]
22. Mario Goes, em depoimento colhido nos autos do processo em que Roberto
Gonçalves foi condenado (doc. 12, fls. 28), declarou que Pedro Barusco indicou
Roberto Gonçalves para receber as propinas, haja vista que ele seria seu sucessor.
23. Em depoimento ao MPF no termo de colaboração premiada (doc. 10), Mario
Goes detalhou que pagou USD 1,632 milhão a Roberto Gonçalves. No trecho
adiante, ele narra primeiramente que fez quatro depósitos de USD 300 mil cada
(doc. 10, fls. 1).
[...]
24. Adiante, Mario Goes relata primeiramente que transferiu, de sua conta de
nome MAYANA TRADING, USD 1,2 milhão para uma no banco Pictec, na Suíça. Tal
transferência foi feita a pedido de Roberto Gonçalves e essa conta, no banco
Pictec, estava em nome de terceiros (doc. 10, fls. 1):
[...]
27. Rogério Santos de Araújo, executivo da Odebrecht, confirmou que cedeu a
conta da offshore Westcrooss Investments S/A, no banco Pictec, na Suíça, a
Roberto Gonçalves, de acordo com o que já havia sido narrado por Mario Goes
(doc. 12, fls. 7):
[...]
28. Além dos depósitos citados (USD 1,2 milhão), Mario Goes declarou também
que depositou mais USD 432,8 mil na mesma conta, em benefício de Roberto
Gonçalves em decorrência de uma venda de navios (doc. 10, fls. 2):
[...]
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
21
30. Nas fls. 31 e 34 dos extratos bancários da empresa Mayana (doc. 9), constam
os valores transferidos à conta da Westcross no Banco Pictet. Tais extratos foram
entregues por Mario Goes ao Ministério Público Federal e fez parte do acordo de
colaboração premiada celebrado pelo mesmo.
[...]
32. O fiscalizado Roberto Gonçalves admitiu o recebimento de vantagens
indevidas no montante de R$ 5 milhões do Grupo Odebrecht, no contrato do
Consórcio “Pipe Rack” de acordo com o depoimento constante no processo (doc.
12, fls. 29):
"Roberto Gonçalves:- O processo de contratação seguiu normalmente, sem
qualquer interferência minha. E houve sim por parte da Odebrecht, o
preposto da Odebrecht, sem que eu fizesse qualquer coisa, qualquer ato,
ação ou omissão da minha parte, ele ofereceu sim o valor, que uma vez
assinado esse contrato, então houve sim esse oferecimento.
Juiz Federal:- Quem ofereceu esse preposto?
Roberto Gonçalves:- O senhor Rogério Araújo.
Juiz Federal:- E quanto foi que ele ofereceu?
Roberto Gonçalves:- 5 milhões.
Juiz Federal:- E isso foi pago mesmo?
Roberto Gonçalves:- Isso foi pago, eu não, eu não sabia, eu não tinha
aberto, não sabia como movimentar isso. Pelo que eu percebo, excelência,
é que havia um sistema implantado, eu não conhecia, comecei a conhecer
naquele momento e foi implantado, foi oferecido aquilo não por mim, pelo
que eu fz ou pela minha ação ou omissão, era a regra do jogo, e eu percebo
também que o próprio preposto tinha interesse nisso, porque ele acabava
fícando com uma parte desse dinheiro, pelo que eu percebi depois. Então
ele fez sim, ele fez essa oferta de dinheiro, mas não houve qualquer ato ou
omissão de ofício da minha parte para isso.
Juiz Federal:- Mas por que o senhor acompanhou, por que eles pagariam
isso para o senhor sem qualquer benefício da parte deles?
Roberto Gonçalves:- Excelência, eu estava chegando naquele momento,
eles me conheciam um pouco, eu não tinha qualquer contato com o
esquema, desculpa a palavra, mas eu não tinha contato qualquer,
familiaridade com aquilo, e eles precisavam de uma forma me cooptar, de
trazer e me mostrar a importância ou a influência que teria a Odebrecht
nesse sistema, então certamente há uma intenção. Havia um vício no
sistema, raramente nisso, havia o interesse deles em tentar me colocar de
alguma forma, e certamente sairia o interesse de algum intermediário de
ficar com uma parte desse dinheiro. Então não houve ato de ofício da
minha parte.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
22
Juiz Federal:- O senhor não dava, por conta desse pagamento não deu
informações privilegiadas para eles, por exemplo?
Roberto Gonçalves:- Não, não porque eu não as tinha. O processo de
negociação ou licitação é conduzido por um grupo específico para isso, e ele
é fechado, e eu não tenho essa, eu não tenho esse acesso, o sistema não
me dá autorização para interferir no processo.
Juiz Federal:- Mas quando eles ofereceram esse valor, não houve qualquer,
o senhor Rogério não conversou alguma coisa para o senhor assim 'Olha eu
estou te fazendo esse pagamento, e você sei lá, faz isso, faz...'
Roberto Gonçalves:- Não.
Juiz Federal:- '... faz aquilo'?
Roberto Gonçalves:- Não Excelência, naquele momento ele não pediu nada,
até porque era de uma forma dissimulada, e queria saber assim do
relacionamento, não, não pediu nada.
[...]
"Ministério Público Federal:- Então, se eu estou entendendo, o senhor
confessa que recebeu esses valores tanto da Odebrecht quanto da UTC?
Roberto Gonçalves:- Ao mesmo tempo que eu confesso que eu não fiz
qualquer ato, ato ou omissão para isso.
Ministério Público Federal:- Então esses recebimentos foram a título
gratuito.
Roberto Gonçalves:- Sim senhor, sim doutor".
33. Roberto Gonçalves também admitiu ter recebido mais R$ 5 milhões da UTC
Engenharia, oriundos de uma obra na Comperj (doc. 12, fls. 31):
[...]
34. Adiante, o fiscalizado confirma que recebeu, em dois contratos, uma
vantagem indevida de R$ 10 milhões, conforme descrito nos parágrafos 32 e 33
deste relatório (doc. 12, fls. 32).
[...]
35. O fiscalizado também confirmou que pegou emprestada a conta “Westcross”
de Rogério Santos de Araújo, da Odebrecht, para receber as propinas dos
contratos (doc. 12, fls 61):
[...]
36. Roberto Gonçalves também confirmou que os depósitos feitos por Mario Goes
na conta Westcross foram em seu benefício. Divergiu quando ao motivo do
pagamento, mas isso não é relevante para o processo fiscal. Declarou que era
“uma forma que eles (os pagadores) tinham de trazer ele para o processo”.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
23
[...]
37. Consta na sentença o “quantum” recebido por Roberto Gonçalves, que foi
cabalmente provado no citado processo (doc. 12, fls. 67):
Em síntese, a acusação fiscal é no sentido de que os valores transferidos da Mayana
Trading Corp para a conta bancária mantida pela WestCross Investments S/A no Banco Pictet & Co
na Suíça nos anos 2013 e 2014, que totalizaram US$ 1.632.800,00, teriam como real beneficiário o
Recorrente.
Em sua defesa, o Recorrente alega que não haveria prova da ocorrência do fato
gerador nem de que ele seria o beneficiário dos pagamentos. Adicionalmente, o Recorrente alega
que nunca teve acesso aos valores depositados na conta bancária mantida pela WestCross
Investments S/A no Banco Pictet & Co. Por este motivo, não se poderia considerar que o
Recorrente teve disponibilidade jurídica ou econômica sobre os valores, o que seria necessário
para que estes fossem considerados renda sua.
Apesar do esforço do Recorrente, entendo que suas alegações não prosperam.
Dos trechos do TVF transcritos acima, verifica-se que há prova material da
transferência de US$ 1.632.800,00 da Mayana Trading Corp para a conta bancária mantida pela
WestCross Investments S/A no Banco Pictet & Co na Suíça nos anos 2013 e 2014, consistente nos
extratos bancários de fls. 113/147. Também se verifica que o Recorrente confessou, no âmbito do
processo criminal, que ele seria o real favorecido dos numerários. A confissão em questão é
corroborada pelos acordos de colaboração de Mario Frederico de Mendonça Goes (fls. 148/149) e
de Pedro José Barusco Filho (fls. 443/435). A soma desses elementos probatórios permite a
formação de convicção da ocorrência do fato gerador do imposto de renda e de que foi o
Recorrente que o praticou. O fato de o pagamento ter sido feito a pessoa interposta e de,
posteriormente à ocorrência do fato gerador, a pessoa interposta ter deixado de repassar os
valores ao Recorrente não tem relevância, eis que o fato gerador restou perfectibilizado com a
transferência dos valores da Mayana Trading Corp para a conta bancária mantida pela WestCross
Investments S/A no Banco Pictet & Co.
Ante o exposto, o lançamento deve ser mantido.
3.2. As multas
Como relatado, além do imposto, a fiscalização aplicou (i) multa isolada, em razão
da falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (50%), com fulcro no art. 106 do
RIR/99, combinado com os artigos 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96; e (ii) de multa de
ofício qualificada (150%), em razão da caracterização de sonegação, fraude e conluio.
O Recorrente defende que não poderiam ser cumuladas as duas multas e que lhe
deveria ser aplicada apenas a multa isolada, eis que mais favorável e específica. Defende também
que não se fariam presentes os requisitos para a qualificação da multa de ofício.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
24
O acórdão recorrido considerou improcedentes as alegações do Recorrente. Em
relação à aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofícios, os fundamentos
utilizados pelo acórdão foram os seguintes (fl. 777):
84. [...] No caso aqui examinado ao contrário de dúvidas, claramente foi
demonstrado que o impugnante recebeu vantagens indevidas no exterior,
rendimentos que deixou de oferecer à tributação de forma mensal, o que se
sujeita à incidência da multa isolada de 50%.
85. Os rendimentos que devem sofrer o recolhimento mensal sempre são
submetidos ao ajuste anual. São duas obrigações distintas e independentes a
serem cumpridas pelo contribuinte. O recolhimento mensal, chamado Carnê-
Leão, tem por finalidade suprir os cofres públicos e quando não é feito no prazo
estabelecido, causa danos à Administração Pública. É esse dano, decorrente do
atraso no ingresso do tributo que a multa isolada visa coibir.
86. Ao recolher o tributo somente nos prazos da declaração de ajuste o
contribuinte priva a Fazenda Pública de dispor daquele recurso de forma
antecipada que é o objetivo da legislação tributária. Esta protelação do
recolhimento do imposto mensal que constitui o fato gerador da multa isolada
não pode ser afastada pela apuração do tributo no ajuste anual.
87. Como também houve falta de apuração e recolhimento de tributo devido no
ajuste anual, conforme demonstrado nos autos, sobre esta infração incide outro
tipo de multa, cujo fato gerador é diferente daquele.
88. No caso do lançamento de ofício o artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996
prevê a aplicação de multas. De acordo com o referido dispositivo legal,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual,
não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada.
Já em relação à qualificação da multa de ofício, os fundamentos apresentados pelo
acórdão foram os seguintes (fls. 778/779):
94. De acordo com o § 1o do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430, de 1996 a multa de
cento e cinquenta por cento é aplicada nos casos em que ficar configurada uma
ou mais das condutas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independente de outras penalidades administrativas cabíveis.
[...]
95. As condutas descritas pressupõem uma atuação ou omissão dolosa por parte
do agente e no caso em análise todos os elementos do dolo estão presentes. O
impugnante agiu conscientemente quando concordou em receber valores
decorrentes de ilícitos, assumindo o resultado e há nexo entre a conduta e esse
resultado.
96. Ficou demonstrado que Roberto Gonçalves atuou com a vontade de fraudar a
legislação tributária, inclusive com a utilização do auxílio de terceiros em
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
25
verdadeiro conluio para ocultar valores do Fisco em conta no exterior, sonegando
assim o imposto devido.
97. Isto se deu de forma coordenada e consciente com a finalidade específica de
obter vantagens indevidas.
98. Diante desse quadro os argumentos da defesa não resistem aos fatos
demonstrados nos autos e a multa qualificada deve ser mantida.
Em relação à concomitância das multas, entendo que o acórdão recorrido não
merece reparos. Cada uma das multas aplicadas tem uma hipótese normativa distinta e ocorridas
ambas as hipóteses, ambas as multas devem ser aplicadas. Com efeito, a questão já foi sumulada
por este Conselho e o anunciado da súmula é de aplicação obrigatória pelos colegiados que o
compõem:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Sendo o fato gerador objeto do presente processo (exercício 2010, ano calendário
2009) posterior à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, correta a
aplicação da multa.
Em relação à qualificação da multa de ofício, entendo que o acórdão recorrido
acertou ao considerar presentes os requisitos para tal qualificação. O art. 44, § 1o da Lei
no 9.430/96 prescreve que a multa de ofício será qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, os quais dispõem o seguinte:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.181 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720131/2019-78
26
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso, a sonegação e o conluio são evidentes, na medida em que o
Recorrente, mediante a utilização de pessoa interposta, omitiu das autoridades fiscais o
recebimento de rendimentos em paraíso fiscal.
Apesar disso, em razão do advento da Lei no 14.689/23, necessário reduzir o
patamar da multa qualificada para 100%, em atenção ao disposto no art. 106, II, “c” do CTN.
Por fim, destaco que este colegiado não tem competência para se pronunciar sobre
eventual caráter confiscatório da multa, nos termos da Súmula CARF no 2 – “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária” – já que tal
pronunciamento exigiria análise da constitucionalidade do diploma legal que prevê tal multa. Essa
análise de constitucionalidade é de competência exclusiva do Poder Judiciário
4. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e, no mérito, DOU-
LHE PARCIAL provimento para, aplicando a retroatividade benigna, reduzir a qualificadora da
multa para o patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 937
DF CARF MF
Original